Tribunal: TJDFT
Processo: 0716064-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. SISBAJUD. VERBA ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto por SARA RONS LAMOR PINHEIRO SILVA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília (ID de origem 154587434), que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0714024-06.2022.8.07.0016, rejeitou a impugnação à penhora, tendo, assim, sido mantida a constrição de valores, levada a efeito por meio do sistema Sisbajud, bem como foi mantida a penhora nos autos do processo que tramita perante a 4a Vara da Fazenda Pública do DF.
3. O Juízo de origem assim concluiu: "Analisando o mais que dos autos consta, tenho que a alegação de impenhorabilidade trazida pela embargante não merece prosperar, porquanto, tenho que assiste razão ao embargado no que se refere à aplicação da exceção à regra da impenhorabilidade no que se refere à presente execução de título relativo à retenção de honorários advocatícios em prejuízo do exequente. Ademais, o documento trazido pela embargante no id. 149314348 sequer é eficiente para demonstrar que a quantia bloqueada via sisbajud é decorrente de verba alimentar".
4. Nas razões recursais, a agravante sustenta que os valores penhorados seriam oriundos de honorários advocatícios, cuja verba, por ostentar caráter alimentar, é de natureza impenhorável. Além disso, afirma que os honorários advocatícios seriam sua única fonte de renda. No mérito, pede o reconhecimento da impenhorabilidade dos honorários, ou eventual limitação em percentual legal.
5. Decisão de ID 46631903 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
6. Contrarrazões do agravado ao ID 47629572.
7. De início, sem razão quanto à preliminar de não conhecimento do agravo, ora suscitada pelo agravado. O art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Tribunal, dispõe que: “É cabível o agravo de instrumento contra decisão: III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Logo, verifica-se a adequação do caso em tela à disposição normativo-autorizativa acima. Preliminar rejeitada.
8. Da impenhorabilidade. O artigo 833, inciso IV, do CPC, assevera que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
9. Da análise do processo de referência, especialmente da impugnação à penhora, não há prova documental de que a constrição recaiu sobre verba de natureza impenhorável. Nesse sentido, o artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, estabelece que, ao executado, incumbe comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.
10. Agravo conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.